Tribunal: TJSP
Processo: 1013466-25.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Nulidade processual. Descumprimento do art. 1.023, § 2o, do CPC. Emprego de efeitos infringentes aos embargos de declaração, opostos contra a r. sentença, sem a prévia intimação da parte contrária. Ofensa ao devido processo legal. Vício insanável. Precedentes do STJ. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.